Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715768-79.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMENJOUR SERVIÇOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEMENJOUR SERVIÇOS LTDA – ME contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal no 0031268-88.2009.8.07.0001 proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante e de CARLOS EDUARDO DEMENJOUR PIRES e MARCO CESAR RIBAS VOLACO. Nos termos r. decisão recorrida (ID 231055295 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a garantia ofertada pela agravante (debêntures), porquanto não observada a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 11 da Lei de Execução Fiscal. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que, em conformidade com a regra inserta no artigo 9o, inciso III, da Lei no 6.830/1980, ofereceu debêntures em garantia à Execução Fiscal, de forma a evitar grave lesão a seu patrimônio. Pondera que as debêntures ofertadas não têm cotação em bolsa de valores, de modo que ostenta liquidez apta a garantir a satisfação da obrigação objeto da execução fiscal. A agravante assevera que a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/1980 não é taxativa, devendo a execução ser processada do modo menos gravoso para o executado. Invoca o princípio da preservação da empresa e postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja vedada a expropriação de seus bens até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja admitida a oferta das debêntures para fins de garantia da execução fiscal. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 71076022. É o relatório. Decido. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar o deferimento da tutela provisória vindicada. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se seria admissível a oferta de debêntures para efeitos de garantia da execução fiscal proposta em desfavor da agravante. Nos autos do processo originário, a agravante ofereceu, em garantia da execução fiscal um lote de 41 (quarenta e uma) debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, avaliadas em R$ 61.418,00 (sessenta e um mil quatrocentos e dezoito reais), oportunidade em que invocou o princípio da menor onerosidade para o executado como fundamento para a inobservância da ordem de preferência estabelecida pela Lei de Execução Fiscal. O artigo 11 da Lei no 6.830/1980, estabelece a seguinte ordem de preferência para penhora ou arresto de bens no processo de execução fiscal: Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do dos recursos repetitivos (Tema no 578), ao examinar controvérsia a respeito da possibilidade de nomeação de bem à penhora em Execução Fiscal em desacordo com a ordem prevista nos artigos 11 da Lei no 6.830/1980 e 655 do Código de Processo Civil, ainda que a parte executada não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, firmou tese nos seguintes termos: Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC (Tema no 578). Constata-se, portanto, que a ordem de preferência legal é a regra a ser observada no processo de execução fiscal, a qual somente poderá ser desconsiderada na hipótese em que o devedor apresente elementos de prova aptos a demonstrar imperiosa necessidade de seu afastamento. O mesmo entendimento perfilha jurisprudência da egrégia 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, consoante pode ser observado dos seguintes precedentes: AGI no 0743092-78.2024.8.07.0000 (Relator Desembargador José Firmo Reis Soub, Acórdão 1955515, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024); AGI no 0707996-02.2024.8.07.0000 (Relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, Acórdão 1891577, data de julgamento: 16/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.); AGI no 0702805-73.2024.8.07.0000 (Relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, Acórdão 1841008, data de julgamento: 09/04/2024, publicado no DJe: 12/04/2024). No caso em apreço, a agravante se limitou a invocar o princípio da menor onerosidade excessiva e a defender a liquidez dos títulos de crédito oferecidos como garantia da execução fiscal, sem apresentar qualquer justificativa plausível para que seja admitida a inobservância da ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/1980. Por esta razão o DISTRITO FEDERAL manifestou-se contrariamente ao oferecimento das debêntures como garantia da execução fiscal (ID 229529884 do processo de origem). No agravo de instrumento interposto, a agravante, também de forma genérica, apenas invocou o princípio da preservação da empresa, como fundamento para a desconsideração da ordem legal de preferência. Novamente, não foram apresentados elementos de prova aptos a demonstrar que a observância da ordem de preferência para efeitos de penhora de bens poderia inviabilizar o desenvolvimento de suas atividades comerciais. Dessa forma, não se encontra evidenciada, prima facie, a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, circunstância que torna inviabilizado o deferimento da tutela recursal provisória vindicada com o objetivo de obstar a expropriação de bens da agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de abril de 2025 às 14:02:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora